Tribunal: CARF
Processo: 13005.001287/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001287/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.504 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
SOCIEDADE HOSPITAL SÃO GABRIEL ARCANJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL No 566.622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da
Constituição Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no
Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A entidade beneficente de assistência social que atende cumulativamente aos
requisitos legais para fazer jus a isenção da contribuição previdenciária (quota
patronal) e das destinadas à terceiros, a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados a seu serviço, não é obrigada a recolhê-las.
ENTIDADES BENEFICENTES. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Uma vez cumpridos os requisitos legais para a concessão da isenção de
contribuições previdenciárias, não há porque ser mantida a autuação no tocante
às contribuições atingidas pelas hipóteses de isenção.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001287/2009-33
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001287/2009-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-43.426
- 13a Turma da DRJ/RJ1, fls. 267 a 271.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.258.910-3) que, segundo o Relatório
Fiscal às fls. 22/25, é relativo a contribuições sociais que deixaram de ser recolhidas em
função de ter sido declarado em GFIP o código FPAS 639, próprio de entidades isentas,
qualidade que o interessado não possuía por não ter obtido o Ato Declaratorio de
Isenção, não satisfazendo, portanto, os requisitos previstos no art. 55 da lei 8.212/91. É
relativo ao período de 01/01/2006 a 31/12/2007.
2. Segundo o Relatório, a entidade não apresentou documento em que lhe tenha sido
deferida a isenção das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações de empregados e contribuintes individuais, embora tenha requerido o
Reconhecimento da Isenção das Contribuições Sociais ainda no âmbito da Previdência
Social.
3. O Ato de indeferimento ao referido pleito, cuja cópia foi acostada aos autos, dá como
causa ao cancelamento do reconhecimento da isenção a infração ao § 6o do art. 55 da
Lei n° 8.212/91.
4. Explica, ainda, o autuante que, como o caso envolve o descumprimento de obrigação
acessória, foi feita a comparação entre a soma das duas multas vigentes à época do fato
gerador (mora e acessória), com a multa de ofício de 75 % (Lei 11.941/2009). O
comparativo foi feito por competência e em todas elas prevaleceu como mais benéfica
ao contribuinte a nova multa de 75%. Uma planilha demonstrativa foi anexada às folhas
n° 26.
5. O valor do presente lançamento é de R$ 322.372.09. consolidado em 04/01/2010.
Da Impugnação
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001287/2009-33

6. Cientificada via postal do presente lançamento em 12/01/2010 (fl. 187). a Autuada
apresentou defesa em 04/02/2010 (fls. 192/194), onde alega, sinteticamente:
6.1. O requisito do art. 55. § 6o. da Lei 8.212/91 afeta diretamente a isenção a que faz
jus a ora impugnante pois sempre que a Entidade formula o pedido de isenção é
apresentado cálculo dos atrasados, o que toma sem efeito a prerrogativa da ora
impugnante.
6.2. Afirma que não há como recolher as contribuições pretéritas porque entende não
serem devidas pela Entidade, que considera preencher todos os requisitos para fazer jus
à isenção, devendo-se interpretar a legislação de fornia a preservar as entidades
filantrópicas:
6.3. Entende que as disposições do § lo do art. 55 da Lei 8.212/91 asseguram os direitos
adquiridos da impugnante, sendo a emissão de documento pelo INSS mero formalismo
que não tem o condão de afastar a isenção prevista no ait. 195, § 7o, CF.
6.4. Por fim, pede o cancelamento do auto.
7. É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. EMISSÃO DE ATO DECLARATÓRIO. PRESSUPOSTO.
A entidade interessada em gozar da imunidade tributaría, prevista no art. 195.
§7° da CRF/88, deve, preliminarmente à fruição do benefício, requerê-la
formalmente, demonstrando todos os requisitos previstos em lei para sua
concessão. É ilegal, portanto, o auto-enquadramento. quando efetuado antes da
emissão do ato declaratório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 274 a 277, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos autos, percebe-se que a autuação foi relativa a contribuições
sociais, onde as mesmas deixaram de ser recolhidas em função de ter sido declarado em GFIP o
código FPAS 639, próprio de entidades isentas, qualidade que o interessado não possuía por não
ter obtido o Ato Declaratorio de Isenção, não satisfazendo, portanto, os requisitos previstos no
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001287/2009-33

art. 55 da lei 8.212/91, relativo ao período de 01/01/2006 a 31/12/2007, onde a entidade não
apresentou documento em que lhe tenha sido deferida a isenção das contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações de empregados e contribuintes
individuais, embora tenha requerido o Reconhecimento da Isenção das Contribuições Sociais
ainda no âmbito da Previdência Social.
Em 22 de novembro de 2012, através da resolução no 2403-000.116 – 4a Câmara /
3a Turma Ordinária, o julgamento do recurso voluntário da contribuinte foi convertido em
diligência a fim de que a Secretaria da Quarta Câmara da Segunda Seção informe o resultado do
julgamento do processo no 37083.000289/200606, que trata do Pedido de Renovação da Isenção
da Cota Patronal, em tramitação no CARF.
Na referida solicitação de diligência, foram elencados os pleitos da recorrente
constantes deste recurso voluntário, os quais, serão transcritos a seguir:
Inconformada com a decisão da Recorrida, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
combatendo fundamentadamente a decisão de primeira instância e reitera os argumentos
deduzidos em sede de Impugnação:
(i) O presente AIOP 37.258.910-3 deveria aguardar o resultado do julgamento do
processo do Pedido de Reconhecimento de Isenção, processo no37083.000289/2006-06,
no âmbito do CARF.
(ii) O requisito do art. 55, § 6o, Lei 8.212/1991 afeta a possibilidade da Recorrente de
conseguir a isenção em função do cálculo dos valores anteriores devidos.
(iii) A entidade cumpre os requisitos dos incisos do art. 55, Lei 8.212/1991.
(iv) os requisitos do art. 55, § 1o, Lei 8.212/1991, não tem o condão de afastar a isenção
prevista no art. 195, § 7o, CF.
Uma vez atendidas às solicitações de vinculações aos demais processos, o
conselheiro relator desta turma de julgamento achou por bem, sobrestar o julgamento deste
processo até que o Supremo Tribunal Federal, julgue em definitivo a matéria relacionada ao
cumprimento dos requisitos definidos em lei ordinária para gozo de imunidade de contribuições
previdenciárias por entidades beneficentes, conforme o seu despacho a seguir transcrito:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de processo retirado de pauta, em razão de decisão sobrestamento emitida pelo
Supremo Tribunal Federal, por tangenciar matéria relacionada ao cumprimento dos
requisitos definidos em lei ordinária para gozo de imunidade de contribuições
previdenciárias por entidades beneficentes. O processo apenso (13051.720128/2011-09)
contempla a mesma matéria deste processo, devendo ter o mesmo encaminhamento.
Encaminhe-se à Divisão de Análise e Distribuição de Precessos - DIRPRO, para
sobrestamento até ulterior deliberação.
DATA DE EMISSÃO : 25/10/2018
Considerando que os aludidos embargos declaratórios foram julgados em
18/12/2019, a Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos – Dipro, devolveu este
processo para a continuidade do julgamento, conforme os trechos do despacho a seguir
transcritos:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001287/2009-33

E por fim, considerando que os aludidos embargos declaratórios foram julgados em
18/12/2019, cuja decisão transcrevo abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber,
Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 18.12.2019.
Entende-se que os julgamentos dos processos que abordam a matéria podem, portanto,
ser continuados.
1 A decisão interlocutória no RE no 566.622, da lavra do Min. Marco Aurélio, foi no
seguinte sentido:
"Admito a requerente como terceira interessada. Implemento a medida acauteladora,
suspendendo, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, o curso de
processos que veiculem o tema, obstaculizando o acionamento, pela Administração
Pública, do artigo 55 da Lei no 8.212/1991."
Inconformada com a decisão da Recorrida, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, combatendo fundamentadamente a decisão de primeira instância e reitera os
argumentos deduzidos em sede de Impugnação.
Em seu recurso voluntário, embora nos presentes autos se refiram ao lançamento
de contribuições sociais patronais incidentes sobre as remunerações de empregados e
contribuintes individuais, em nenhum momento do recurso a contribuinte se insurge
especificamente em relação às mesmas.
No decorrer de seu recurso, a contribuinte, além de solicitar a vinculação do
resultado deste julgamento ao decidido no processo de no 37083.000289/2006-06, demonstra
insatisfações ligadas ao fato de que o requisito do art. 55, § 6°, da Lei 8.212/91 acaba por afetar
diretamente a isenção a que faz jus a ora recorrente, pois sempre que a Entidade formula o
pedido de isenção é apresentado cálculo dos valores anteriores, o que torna sem efeito a
prerrogativa da recorrente.
No caso, para a recorrente, não há como recolher as contribuições pretéritas que,
gize-se, não são devidas pela Entidade, que apresenta todos os requisitos para fazer jus à isenção,
devendo-se interpretar a legislação de acordo com o objetivo do legislador, que é justamente
preservar as entidades filantrópicas do pagamento de contribuições sociais.
Ainda em seu recurso, apresenta decisões judiciais que confirmariam a sua tese de
que o regramento legal encampado pela autoridade autuante, não pode vingar, pois, não se pode
afastar a imunidade tributária da recorrente em razão da ausência de documento a ser emitido
justamente pelo Órgão que aponta os débitos das contribuições previdenciárias uma vez que essa
situação implica no completo afastamento do privilégio alcançado pela recorrente.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001287/2009-33

Preliminarmente, no tocante à alegação de que o julgamento dos presentes autos
condiciona-se ao julgamento do processo no 37083.000289/2006-06, cumpre mencionar que o
mesmo foi distribuído para este relator e está sendo utilizado para subsídio desta decisão.
Da análise dos autos, mais especificamente do relatório fiscal, observa-se que é
mencionado que não foi apresentado documento em que lhe tenha sido deferida a isenção das
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações de empregados e
contribuintes individuais e que, após análise da documentação apresentada e consultando os
sistemas previdenciários, foi constatado que a entidade encontra-se em débito em relação às
contribuições referidas sobre as remunerações informadas pela entidade através da GFIP - Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e de Documentos de Arrecadação
da Previdência Social.
A princípio, vê-se que a solução da contenda, resume-se ao entendimento
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF no tocante às exigências Constitucionais ou
legais para a concessão da isenção, pois, não há dúvidas de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis
para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, onde, segundo a recorrente, o próprio texto Constitucional já seria
o suficiente para a concessão do benefício fiscal.
Analisando os autos, em especial, a decisão do STF, corroborando com a referida
decisão, entendo que a razão da necessidade de exigências legais para a concessão do benefício
fiscal, além de ser uma forma de controle estatal, é uma medida tendente a evitar distorções
descabidas no sentido de concessões indevidas de isenções, fato este que poderia vir a prejudicar
os contribuintes que cumprem suas obrigações legais e fiscais, ao mesmo tempo em que
protegeria a sociedade de solicitações indevidas de benefícios fiscais a contribuintes que não
trariam nenhum tipo de benefício à sociedade.
Sobre esta última solicitação, vê-se que, independente do conteúdo do referido
processo, a não concessão do direito à isenção, deveu-se ao fato de que a contribuinte não
atendeu a um dos requisitos para a concessão da isenção, que foi a existência de débitos
tributários no período relacionado ao ano de 2005 e 2006, sendo portanto, desnecessário a
juntada do processo 13052.000474/2002-68.
No caso, tem-se que o motivo basilar para o indeferimento do pedido de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais foi a existência de débitos advindos do não
recolhimento da quota patronal.
A solicitação de isenção foi protocolada em março de 2006, através do processo
37083.000289/2006-06.
Como resposta ao oficio, a Entidade encaminhou documentação, já acostada no
requerimento inicial, mais algumas certidões referentes a titularidade, inclusive do CNAS,
revalidando o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEAS, para 08/2006,
não apresentando a regularização solicitada por este serviço, em relação aos encargos patronais,
além de peticionar a isenção pelo fato de possuir os Títulos, Registro e Certificado, exigidos pelo
art. 55 da Lei 8.212/1991.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001287/2009-33

O inciso V da referida Lei, em seu § 6° assim determina: " A inexistência de
débitos em relação à contribuições sociais é condição necessária ao deferimento e à manutenção
da isenção de que trata este artigo, em observância ao disposto no § 3° do art. 195 da
Constituição".
Em 19 de agosto de 2009, na análise do recurso sobre a solicitação de isenção da
contribuinte no processo 12045.000175/2007-64, o acórdão 2302-00.114 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, fls. 99 a 104, do processo 37083.000289/2006-06, anulou a decisão de indeferimento
de isenção sob os argumentos de que à época da solicitação de isenção ainda não existia débitos
exigíveis, conforme os trechos do referido acórdão, a seguir transcritos:
Todavia, há que se atentar para o parágrafo 13, do artigo 206, do Regulamento da
Previdência Social, que conceitua débito:
Art. 206
(...)
§ 13. Considera-se entidade em débito, para os efeitos do § 12 deste artigo e do § 3° do
art. 208, quando contra ela constar crédito da seguridade social exigível, decorrente de
obrigação assumida como contribuinte ou responsável, constituído por meio de
notificação fiscal de lançamento, auto-de-infração, confissão ou declaração, assim
entendido, também, o que tenha sido objeto de informação na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
No processo em questão, não há provas de débito exigível, não havendo como sustentar
a decisão pelo indeferimento da isenção pela existência de débito.
Em que pese o contribuinte ter sido informado por diversas vezes de que se encontrava
em débito para com a previdência social, tal situação se mostrava apenas em tese, pois
não havia, assim como não há, débito constituído em nome da entidade, o que inclusive
lhe cerceou a defesa, na medida em que a mesma trouxe suas razões aos autos sobre
fatos inexistentes.
A ampla defesa, assegurada constitucionalmente aos contribuintes, deve ser observada
no processo administrativo fiscal. A propósito do tema, é salutar a adoção dos
ensinamentos de Sandro Luiz Nunes que, em seu trabalho intitulado Processo
Administrativo Tributário no Município de Florianópolis, esclarece de forma precisa e
cristalina:
A ampla defesa deve ser observada no processo administrativo, sob pena de nulidade
deste. Manifesta-se mediante o oferecimento de oportunidade ao sujeito passivo para
que este, querendo, possa opor-se a pretensão do fisco, fazendo-se serem conhecidas e
apreciadas todas as suas alegações de caráter processual e material, bem como as provas
com que pretende provar as suas alegações,
De fato, o contribuinte não pode exercer plenamente seu direito de defesa, uma vez que
foi instado a se manifestar sobre fatos inexistentes, no caso, o suposto débito ainda não
constituído.
Assim, a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de isenção deve ser anulada
por falta de motivação, que levou ao cerceamento de defesa do contribuinte. De fato,
este posicionamento também consta do Decreto n° 70.235/72 que, ao tratar das
nulidades, deixa claro no inciso II, do artigo 59, que são nulas as decisões proferidas
com a preterição do direito de defesa.
Pelo exposto voto pela anulação da decisão de primeira instância.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001287/2009-33

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 2009
Em 11 de fevereiro de 2010, após o acórdão de anulação da isenção pleiteada, ao
analisar novamente a solicitação de isenção, a SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE
TRIBUTÁRIA, da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM SANTA CRUZ DO SUL – RS,
apesar de considerar a decisão de anulação da análise dos débitos, fls. 135 a 139, do
37083.000289/2006-06, negou atendimento à referida solicitação de isenção pelo fato da
contribuinte ter débitos formalizados através dos processos 13005.01287/2009-33 e
13005.001288/2009-88, no caso, este processo em debate e outro, além da representar à
fiscalização para que sejam efetuados os débitos tributários referentes aos ano calendário de
2005, conforme os trechos da referida informação fiscal, a seguir transcritos:
Assim, em análise aos documentos apresentados à época cio pedido de reconhecimento
da isenção e à situação atual, verificamos o cumprimento do disposto no artigo 301 da
Instrução Normativa SRP n° 3/2005, legislação vigente à época do pedido, exceto pela
ausência do seguinte documento:
( ... )
III - estatuto da entidade com a respectiva certidão de registro em cartório de registro
civil de pessoas jurídicas:
A entidade apresentou o estatuto consolidado em 09/09/2005 com o respectivo registro
civil. No entanto, não apresentou a respectiva certidão de registro em cartório.
Por oportuno, entendemos ser necessário que a entidade apresente novamente a Ata de
nomeação da diretoria em exercício. Tal documento contemporâneo ao pedido se faz
presente nos autos. No entanto, tendo em vista a atualização cadastral da entidade
peranle a Receita Federal do Brasil, solicitamos a última Ata de Nomeação da Diretoria
em exercício atualmente.
2. Além disso, em análise ao disposto do §6° do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991,
verificamos que a entidade possui Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais c à Dívida Ativa da União e Certidão Negativa de Débitos relativos às
contribuições previdenciárias e as de terceiros.
A CND previdenciária foi emitida em 21/01/2010. No entanto, em 30/12/2009, a
entidade sofreu duas autuações: 13005.01287/2009-33 e 13005.001288/2009-88,
relativas ao período de 01/2006 a 13/2007.
Há que ressaltar que a entidade considera-se isenta pelo menos desde 01/2005,
declarando-se nessa condição na Guia de FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP -e não recolhendo as Contribuições Previdenciárias assim chamadas: Patronais.
SAT e Terceiros.
Quando da análise do pedido de reconhecimento da isenção em 2006. esse fato já havia
sido apurado. No entanto, constatou-se posteriormente que os débitos previdenciários
não foram constituídos, existindo apenas cm tese.
Considerando que a estimativa anual do que a entidade deixa de arrecadar aos cofres
públicos a título de contribuições previdenciárias patronais é de mais de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), e que o período de 2006 (janeiro e fevereiro) já foi lançado, torna-se
imprescindível o lançamento das contribuições patronais do ano de 2005, antes da
decisão final de reconhecimento da isenção.
Tendo em vista o acima exposto, entendemos que a entidade não reúne as condições
necessárias para o deferimento da isenção das contribuições sociais.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001287/2009-33

Considerando que os argumentos de defesa da recorrente dizem respeito aos
mesmos argumentos apresentados em seu recurso voluntário relacionados ao processo de no
37083.000289/2006-06, entendo que assiste razão à contribuinte, pois, conforme as exposições
anteriores; por ocasião da solicitação de isenção, ainda não existiam débitos tributários
formalizados e exigíveis em nome da contribuinte. No caso, tem-se que a administração
tributária informa a existência de débitos, porém, os mesmos somente foram formalizados no
decorrer do ano de 2009, levando-nos a crer que, ao solicitar a isenção no ano de 2006, a
contribuinte atendia aos requisitos legais necessários à concessão da isenção tributária.
Portanto, considerando que o principal motivo para o indeferimento da solicitação
de isenção foi a arguição da existência de débitos tributários e, que os mesmos ainda não tinham
sido formalizados, entendo que assiste razão à contribuinte no sentido de que seja anulada a
presente autuação.
No tocante às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.504 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001287/2009-33

Fl. 320
DF CARF MF
Original